Tribunal: TJPA
Processo: 0000685-73.2008.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000685-73.2008.8.14.0062

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A MENDES LIBERATO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0000685-73.2008.814.0062
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
APELADA: A MENDES LIBERATO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, após constatar-se a inércia da Fazenda Pública no curso da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, considerando os marcos temporais estabelecidos pela jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem do prazo de prescrição intercorrente deve observar a tese fixada no Tema Repetitivo 566 do STJ, segundo a qual o prazo de um ano de suspensão do processo inicia-se automaticamente na data da ciência, pela Fazenda Pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
4. No caso concreto, restou comprovada a ciência da exequente quanto à não localização da parte executada em 17/11/2015, iniciando-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão, seguido pelo quinquênio prescricional, com termo final em novembro de 2021.
5. Ausência de causa interruptiva ou suspensiva no período subsequente. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 566. 2. Inércia da exequente após tal ciência configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.
________________________________________
itálico Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º.
itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2017 (Tema 566).
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto, pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença prolatada, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da Ação de Execução Fiscal, que ajuizou em face da Pessoa Jurídica A MENDES LIBERATO.
A sentença impugnada (ID 21230211) julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente.
Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID 21230213) alegando que não é o mero transcurso do prazo de 6 (seis) anos que autoriza a decretação da prescrição intercorrente, visto que neste interregno podem ocorrer causas que demonstrem a inexistência de inércia da exequente, ou, na pior das hipóteses, a existência de causa impeditiva ou suspensiva do prazo prescricional; e que os atos pendentes de realização são de exclusiva responsabilidade do Juízo ou Serventuários, portanto, da máquina do judiciário.
Remetidos os autos a esta instância, o recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 21235656).
A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer consignando a desnecessária intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais (ID 22476569).
É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que se impõe o conhecimento do recurso.
O recurso desafia decisão acerca do acerto, ou desacerto, da sentença que extinguiu o processo, com julgamento de mérito, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
Discute-se, portanto, a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, exigindo-se, para tanto, a análise de marcos temporais e da sistemática estabelecida para a contagem do prazo prescricional.
A prescrição intercorrente na execução fiscal é o instituto jurídico que prevê o término da execução fiscal após um prazo de cinco anos. Esse prazo de cinco anos, entretanto, é contado a partir do momento em que termina o prazo de 1 ano de suspensão do processo executivo fiscal. A suspensão do processo, por sua vez, inicia-se, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. É o que se extrai da tese firmada no Tema repetitivo nº 566 do STJ, senão vejamos:
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
(grifo nosso)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
In casu, consta da sentença o apontamento de marcos temporais para nortear a decretação da prescrição intercorrente. Ademais, há nos autos informações (ID 21230202- fls.08) que o Estado, ora apelante, em 17/11/2015, tomou ciência de que a executada não foi localizada pelo Oficial de Justiça, conforme certidão atestando a não localização da empresa executada (ID 21230202- fls.05).
Referida data (17/11/2015) deve ser considerada como o termo inicial para a suspensão do processo, iniciando-se, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão e, na sequência, mais cinco anos para a prescrição intercorrente, com o termo final em novembro de 2021.
Na data da sentença, portanto, 15/01/2024, o prazo prescricional já havia se cumprido sem que ocorresse qualquer causa de suspensão ou interrupção que impactasse no cômputo do prazo prescricional.
Ante o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP
Publique-se. Intimem-se.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

Belém, 07/04/2025